Tribunal: STF
Processo: RHC 88682
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE
   REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO EMBASADOR DO DECRETO CONDENATÓRIO.
   PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO
   A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A via processualmente contida do
   habeas corpus não comporta o reexame do conjunto
   empírico-probatório da condenação já transitada em julgado.
Não
   há ilegalidade ou abuso de poder a ser afastado, se o Superior
   Tribunal de Justiça denegou o writ ali ajuizado por entender que
   o pedido do paciente é próprio da revisão criminal.
Recurso
   improvido.